Tribunal: STF
Processo: HC 271059
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 3.041.874/SC. 
Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

No dia 27 de junho de 2024, por volta das 16h21min, na Rodovia Antônio Heil, s/n, em frente ao SESI, bairro Limoeiro, cidade de Brusque, os denunciados JESSICA MONTEIRO DE SOUZA e LUCAS CRISTIANO CAMARGO DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, transportavam, e a denunciada JESSICA também trazia consigo, para fins de comercialização, porções de cocaína, pesando aproximadamente 55,37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.   
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 

[...]
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do recurso deve ser mantida.  
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso, pois o acórdão recorrido não apreciou a questão relacionada à absolvição ou à nulidade das provas à luz dos arts. 157, § 1º, e 386, VII, do CPP, que nem sequer foram mencionados no acórdão, não tendo sido opostos embargos de declaração. 
Com efeito, o prequestionamento é um dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade de a questão alegada no recurso ter sido expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
[...]
Quanto aos pedidos [...] de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, extrai-se do acórdão recorrido (fls. 345- 347, grifei): [...] “os acusados praticavam o ilícito de forma habitual, circunstância que não permite a aplicação da benesse. Em relação a Lucas, parceiro de Jéssica no vil transporte, a prova extraída de seu telefone evidenciou sua habitualidade criminosa”.
Com efeito, a conclusão da instância de origem no tocante à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da habitualidade delitiva do recorrente está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se:
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “Nulidade absoluta da busca pessoal, realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em denúncia anônima”; e (b) “Direito ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), indevidamente afastado com base em suposta habitualidade extraída de mensagens de celular”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente